Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704732-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS,LOJAS E APT. DO BL. C DA EQNL 2/4 TAGUATINGA NORTE AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55684445), interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE SALAS, LOJAS E APT DO BL. C DA EQNL 2/4 em face de JOSÉ RIBAMAR DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no Cumprimento de Sentença n. 0710250-97.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido para penhora do imóvel localizado no BLOCO C, EQ-02/04, SETOR L NORTE, TAGUATINGA/DF, nos seguintes termos (ID 181940961 na origem): Indefiro o pedido para penhora do imóvel localizado no BLOCO C, EQ-02/04, SETOR L NORTE, TAGUATINGA/DF, uma vez que se encontra registrado em nome de terceiro que não integra a demanda. Assim, fica a parte exequente intimada para indicar bens à penhora, caso tenha conhecimento, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, do CPC, em 5 (cinco) dias. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Observando o feito na origem, consta do ID 186346351 a prolação de decisão reconsiderando a decisão agravada. Diante disso, INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 16:33:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador